Tribunal: TJDFT
Processo: 0751029-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, II, e art. 73, todos do Código Penal. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto, periculosidade do agente e histórico de envolvimento em crimes de jaez, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
2. Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Civil.
3. O excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na hipótese, a demora no recambiamento do paciente se deu pelo fato de o paciente também responder a ação penal, frise-se, com prisão preventiva decretada, em Planaltina de Goiás, somente sendo possível sua efetiva transferência em dezembro de 2020. Por sua vez, as várias medidas de contenção adotadas em razão da Pandemia do COVID 19 retardaram justificadamente o andamento dos processos, motivos não atribuíveis ao Juízo.
4. ORDEM DENEGADA.